Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704527-49.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: J. G. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: LIDIA CAROLINA GUMIERO LIMA D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem acerca do Despacho de ID 66826632, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator